Tribunal: TJMT
Processo: 1023429-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023429-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Especial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), A. M. R. - CPF: 113.412.811-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (TDEE) A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DEVER DE GARANTIR EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que manteve a determinação de disponibilização, no prazo de 10 dias, de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) a criança com transtorno do espectro autista, nos termos de pedido formulado pelo Ministério Público em Ação Civil Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente exigível que o município providencie profissional especializado com função pedagógica a criança de dois anos de idade diagnosticada com TEA, diante da alegação de ausência de previsão legal para tal atribuição ao profissional de apoio escolar.

III. Razões de decidir

3. O recurso não trouxe fundamentos novos nem apontou erro na decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos já apreciados.

4. A medida deferida visa garantir o direito à educação inclusiva e especializada da criança, conforme previsto na CF/1988 e na Lei nº 12.764/2012.

5. A pouca idade da criança não afasta a necessidade de estímulo pedagógico individualizado na primeira infância.

6. As obrigações educacionais previstas em norma não excluem a possibilidade de concessão judicial de medidas adicionais quando comprovada necessidade específica.

7. Parecer médico não designa cargo público, mas aponta necessidade concreta de acompanhamento pedagógico, o que deve ser atendido pelo ente público.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a determinação judicial que impõe ao ente municipal a obrigação de fornecer Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) a criança com transtorno do espectro autista, ainda que na primeira infância, quando demonstrada a necessidade pedagógica individualizada para viabilizar o pleno exercício do direito à educação inclusiva”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

em face de decisão monocrática proferida em 11/03/2025 por esta relatoria (id. 272939381) que negou provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento, interposto pelo agravante, para
manter
a decisão que determinou que o Município de Primavera do Leste
forneça, no prazo de 10 (dez) dias, um Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) ao infante.

Nas razões recursais, o ente municipal reitera os fundamentos anteriormente expostos no recurso principal, sustentando, em síntese, que não é adequada a exigência de disponibilização de profissional com formação pedagógica para criança de apenas dois anos de idade, que sequer iniciou o processo formal de alfabetização.

Argumenta que inexiste previsão legal que atribua funções pedagógicas ao profissional de apoio escolar, sendo esse entendimento respaldado pela legislação vigente, em especial pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), pelo Decreto nº 8.368/2014 e pela Nota Técnica nº 24/2013 do Ministério da Educação.

Ressalta, ainda, que
o Manual de Atuação do Ministério Público em Defesa da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2024), bem como orientações institucionais do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, esclarecem
que o profissional de apoio escolar não detém, por atribuição legal, o exercício de funções de natureza pedagógica.

A
demais, que é incabível que um profissional da área médica prescreva intervenções pedagógicas, conforme já reconhecido em parecer técnico emitido pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

A
firma que já cumpre integralmente as obrigações que lhe são impostas pela legislação educacional, oferecendo todos os serviços considerados necessários à inclusão da criança, como o fornecimento de auxiliar educacional, cuidador individual, atendimento no NAMEI por equipe multiprofissional, matrícula em Sala de Atendimento Educacional Especializado com professora especialista em Educação Especial, além da elaboração e execução de Plano Educacional Individualizado (PEI).

Ao
final,
pugna pelo
provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, revogar a liminar deferida em primeiro grau.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 243337151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação Civil Pública n° 1006648-45.2024.8.11.0037 em favor do menor A. M. R., em face do Município de Primavera do Leste pleiteando a disponibilização de profissional de apoio escolar, com a devida formação e capacitação, pelo período necessário, em favor da criança.

Assim, sobreveio decisão do juízo singular
deferindo o pedido liminar para determinar que o Município forneça, no prazo de 10 (dez) dias, um Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) ao infante.

Em razão da decisão, o Município de Primavera do Leste interpôs recurso de Agravo de Instrumento, que foi negado provimento por esta relatoria, o que jus
tificou a interposição do presente agravo interno.

Pois bem.

O presente agravo interno não traz argumentos novos ou elementos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática impugnada. Trata-se de mera reiteração das alegações já enfrentadas no agravo de instrumento original, o que configura tentativa de rediscussão da matéria — providência incabível nesta via recursal, conforme pacífica jurisprudência.

É importante lembrar que o agravo interno tem por finalidade permitir o reexame de decisões monocráticas apenas quando demonstrada falha na apreciação ou quando apresentados fundamentos relevantes e inéditos. No entanto, o agravante limita-se a reproduzir, quase literalmente, os mesmos argumentos anteriormente rejeitados, sem trazer qualquer fato novo ou elemento que justifique a reforma da decisão.

No caso, a insistência na tese de que seria inadequado disponibilizar profissional com função pedagógica para criança de dois anos, bem como a alegação de ausência de previsão legal para tal função, já foram devidamente enfrentadas. A decisão monocrática reconheceu que o pedido formulado pelo Ministério Público, ainda que genericamente intitulado como "profissional de apoio escolar", referia-se à necessidade concreta de um profissional capacitado para acompanhar e estimular o desenvolvimento pedagógico da criança no ambiente escolar.

A interpretação conferida pelo juízo de origem, ao determinar a disponibilização de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado, foi adequada ao conteúdo do pedido e não violou o princípio da congruência. Trata-se de medida que visa garantir à criança com transtorno do espectro autista o direito fundamental à educação inclusiva e especializada, conforme assegurado pela Constituição Federal (art. 208, III) e pela Lei nº 12.764/2012.

O agravante, ao sustentar que a pouca idade da criança afastaria a necessidade de intervenções pedagógicas, desconsidera a importância das ações educacionais na primeira infância — fase decisiva para o desenvolvimento global do indivíduo. Nesse contexto, o acompanhamento especializado atua de forma preventiva e formativa, contribuindo significativamente para a autonomia e inclusão da criança.

Ainda que o município alegue já oferecer outros serviços de apoio, como NAMEI, cuidador educacional e AEE, os documentos médicos constantes nos autos demonstram que a situação concreta exige suporte mais específico, voltado ao aspecto pedagógico, para que o infante possa se desenvolver com dignidade em ambiente escolar regular.

Também não prospera o argumento de que o profissional médico não poderia prescrever intervenções pedagógicas. O que se extrai do laudo não é a designação de um cargo específico, mas a identificação clara da necessidade de acompanhamento individualizado diante das peculiaridades do transtorno diagnosticado.

Por fim, eventuais diretrizes administrativas ou orientações técnicas não podem se sobrepor à realidade fática evidenciada nos autos nem aos direitos fundamentais da criança. A medida deferida está plenamente amparada no ordenamento jurídico e reflete o compromisso do Poder Judiciário com a proteção integral da infância e com a inclusão de crianças com deficiência no ensino regular.

Diante de todo o exposto, mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer equívoco na decisão monocrática recorrida, que analisou adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025